Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. NÃO CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. PERICULOSIDADE ATENUADA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando condenado por estupro de vulnerável contra adolescente. Recurso do Ministério Público contra decisão que concedeu trabalho externo, mesmo sem ter participado do curso psicopedagógico sugerido no exame criminológico.
2 O reeducando satisfaz o requisito temporal há mais de um ano e teve bom comportamento durante os quase quatro anos de cumprimento de pena no regime fechado. Ele recebeu o benefício depois de cumprir as sugestões do exame criminológico.
3 Agravo não provido.